Tribunal: STF
Processo: RE 100723
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
- EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DOS
PREDIOS COM INOBSERVANCIA DO CRONOGRAMA QUE INTEGRA O CONTRATO.
RESCISAO DESTE POR CULPA DA EMPRESA CONSTRUTORA E SUA CONDENAÇÃO A
INDENIZAR PERDAS E DANOS PELA FORMA PREVISTA NA AVENCA, ACRESCIDA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO, EM PARTE, DE UM DOS QUATRO RECURSOS INTERPOSTOS E NÃO
CONHECIMENTO DOS OUTROS.